Tribunal: STF
Processo: HC 100161
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Arquivamento de termo circunstanciado ordenado por magistrado competente, a pedido do Ministério Público, por ausência de tipicidade penal do fato sob apuração. Reabertura do procedimento fundada em alegação de existência de novas provas. Impossibilidade. Eficácia preclusiva da decisão que determina o arquivamento da investigação, por atipicidade do fato. Regimental provido. Ordem concedida.



    1. Não se revela cabível a reabertura das investigações penais, quando o arquivamento do respectivo inquérito policial tenha sido determinado por magistrado competente, a pedido do Ministério Público, em virtude da atipicidade penal do fato sob apuração, hipótese em que a decisão judicial – porque definitiva – revestir-se-á de eficácia preclusiva e obstativa de ulterior instauração da persecutio criminis, mesmo que a peça acusatória busque apoiar-se em novos elementos probatórios. Inaplicabilidade, em tal situação, do art. 18 do CPP e da Súmula 524/STF (HC nº 84.156/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 11/2/05).



    2. Agravo regimental provido. Ordem concedida.